Tribunal: STF
Processo: RE 1439111
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA A JUIZ FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 65, II, DA LOMAN. POSSIBILIDADE. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de recurso por meio do qual o autor, juiz federal, pretende o recebimento da verba auxílio-moradia, no interregno compreendido entre a sua posse (22/05/2013) e a data de 15/09/2014. Sustenta que, por força da assunção do cargo, teve que deslocar-se e passar a residir na cidade de Cuiabá, fazendo jus ao benefício previsto no art. 65, II, da Lei Complementar nº. 35, de 1979 (LOMAN). A sentença julgou o pleito procedente, sendo objeto de recurso por parte da União. 



    2. A peça recursal defende que a sentença ofende a reserva legal, porquanto a concessão do auxílio dependeria de regulamentação da LOMAN, bem como que o CNJ vetou a concessão retroativa do benefício, anteriormente ao julgamento da AO 1.773/DF e da Resolução nº. 199, de 2014. 



    3. O processo foi declinado para o Supremo Tribunal Federal, retornando à justiça em 1º grau por força de decisão do Ministro Celso de Mello. 



    4. A sentença deve ser mantida. 



    5. Analiso, preliminarmente, o argumento da União referente à impossibilidade de pagamentos de auxílio-moradia retroativos à Resolução CNJ nº. 199/2014. Em recente decisão, o Conselho exerceu controle administrativo vedando a concessão da vantagem, tendo firmado que a baliza legal para o pagamento da vantagem não existiria antes do marco regulamentar (Ver processo nº. 0001896-49.2016.2.00.0000). 



    6. Considero, entretanto, que a atividade do Conselho no controle administrativo dos tribunais e formulação de políticas gerais para a magistratura não vincula, necessariamente, o julgador quando da interpretação dos dispositivos legais da LOMAN. 



    7. Por certo, a AO nº. 1.773/DF contém peculiaridades. Contudo, não há dúvida quanto ao fato de que a decisão judicial precede a regulamentação do benefício pelo Conselho, tendo-se firmado no processo judicial a tese de que a previsão do auxílio em inúmeros tribunais e para muitos magistrados, em atos distintos, havia suprido a normatização adicional exigida pelo 65, II, da LOMAN. Transcrevo o dispositivo: “Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens: [...] II - ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do Magistrado. 



    8. Enfim, não foi a resolução regulamentadora que fez surgir o direito ao auxílio-moradia, de modo que a sua revogação e as decisões posteriores do CNJ não colocam termo à questão de fundo sobre há ou não direito ao pagamento do benefício. 



    9. O mérito foi discutido na decisão liminar da AO nº. 1.773/DF e na decisão da sua revogação, no ano de 2018, oportunidade em que o Min. Luiz Fux firmou que:“Nesse cenário jurídico, deferi, em 15.09.2014, tutela antecipada nos autos. Tal medida visou a garantir o direito legalmente previsto à percepção dessa parcela indenizatória, na forma do Despacho do Consultor-Geral da União n.º 00752/2018/GAB/CGU/AGU, além de uniformizar e limitar o pagamento do auxílio-moradia, que já era recebido por milhares de juízes e membros do MP, sob critérios anti-isonômicos e em valores muito superiores aos que adotados como teto para o pagamento do auxílio-moradia aos ministros desta Corte. Foi com o alicerce dessas premissas que reconheci, em caráter cautelar, a partir dos critérios de isonomia, juridicidade e, sobretudo, de coerência, que também os juízes da União e de todos os Estados brasileiros tivessem o direito de receber a parcela de caráter indenizatório prevista no artigo 65, II, da LC nº 35/79, desde que verificada a única condição legalmente estipulada: a inexistência, na localidade de atuação funcional, de residência oficial à sua disposição. Destarte, a abordagem delineada limitou-se à análise dos aspectos estritamente jurídicos. Assim é que toda a narrativa e argumentação se desenvolveram por intermédio de uma lógica técnica que impõe a necessária conclusão de que o auxílio-moradia é devido a magistrados e membros do MP”. 



    10. De fato, o argumento central da AO nº. 1.773/DF diz sobre isonomia, pois alguns juízes receberiam a verba e outros não, criando-se regimes remuneratórios díspares para a magistratura:“Nesse cenário, a previsão na LOMAN do direito à ajuda de custo pretendida afasta qualquer tese no sentido de que o Poder Judiciário estaria concedendo vantagens pecuniárias não previstas ou com fundamento de validade em lei. O direito à parcela indenizatória pretendido já é garantido por lei, não ressoando justo que apenas uma parcela de juízes o perceba, considerado o caráter nacional da magistratura, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento da ADI 6 Supremo Tribunal Federal nº 3.854 da relatoria do Min. Gilmar Mendes. [...] A tese da inexistência de uma deliberação legal ou administrativa específica voltada para a concessão da parcela pretendida em favor dos magistrados federais não pode inviabilizar o reconhecimento de um direito assegurado por lei e fundado na Carta de 1988, mormente se considerado que a regulamentação, já existente em diversos tribunais, e nesta própria Corte Suprema, tem criado uma diferenciação iníqua e odiosa entre os magistrados: de um lado os que já têm reconhecido a direito à ajuda de custo para fins de moradia, e, de outro, aqueles que se encontram em situações fáticas idênticas, mas que, ainda, não tiveram o reconhecimento expresso da administração judicial do direito à referida parcela”. 



    11. Considerando tais ponderações, parece-me que a sentença incorporou a racionalidade jurídica da última manifestação do STF acerca da questão. O fato de a AO nº. 1.773/DF não ter efeitos retroativos expressos não afasta a interpretação ali consolidada. 



    12. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    13. Condeno a União em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega que “o art. 65, II, da LOMAN consubstancia uma norma de eficácia limitada, nitidamente subordinada à regulamentação expressa aplicável à magistratura respectiva. Nesta ótica, inexistia qualquer amparo jurídico à concessão indiscriminada do auxílio-moradia aos magistrados federais.”



    Sustenta que “o Judiciário, no caso, atuou como verdadeiro LEGISLADOR POSITIVO, concedendo ao recorrido benefício em manifesta ofensa ao princípio da independência dos poderes (art. 2° da CF/1988). Ademais, quando o acórdão concede ajuda de custo para moradia em desconformidade com a norma regulamentadora, há um claro desrespeito ao princípio da legalidade (art. 37, caput).”



    Aduz que “não há direito adquirido ao auxílio moradia desde o momento em que a parte autora passou a exercer atividade no município, pois, ao contrário do afirmado na inicial, a percepção da parcela depende de regulamentação. Nesse sentido, o acórdão viola a Constituição, eis que autorizar o pagamento sem comprovação de despesas, descaracteriza a natureza indenizatória, tornando parcela da remuneração do individuo, tornando-o incompatível com o regime de subsídios.”



    Assevera que “cada Poder detém autonomia e competência para disciplinar a remuneração de seu pessoal, desde que observada a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes, bem como da autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.”



    É o relatório. Decido. 



    2. O órgão judiciário de origem manteve a sentença que condenou a União ao pagamento de ajuda de custo para a moradia desde a data em que o autor assumiu suas funções na cidade de Cuiabá/MT, em 23/05/2013, até o início do pagamento determinado pela via administrativa, 15/09/2014.



    Reputo prejudicado o recurso extraordinário, distribuído à minha relatoria por prevenção à Reclamação 51.711/MT (caput do art. 69 do Regimento Interno).  



    Na referida ação reclamatória, proferi decisão, já transitada em julgado, na qual determinei (a) a cassação do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Mato Grosso ' o mesmo ora impugnado na via extraordinária; bem como (b) o sobrestamento do processo, na origem, até que sobrevenha o julgamento de mérito da questão jurídica controversa na ADI 4822, no RE 968.646 (Tema 976) ou no RE 1.059.466 (Tema 966), o que primeiro ocorrer.  



    O provimento jurisdicional buscado por meio desse recurso extraordinário, portanto, já fora obtido naquela Reclamação, circunstância que evidencia a superveniência da perda de seu objeto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente